Tribunal: STF
Processo: RE 1260344
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. VENCIMENTOS. DIFERENÇA RESULTANTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. De acordo com a atual jurisprudência do STF (RE 561.836-RG, Tema 5, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.02.2014), o termo ad quem da incorporação do índice de 11,98%, ou do índice apurado em processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da conversão do Cruzeiro Real em URV, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória, visto que não há direito à percepção, ad aeternum, de parcela de remuneração por servidor público. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.